Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-53.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. ADPF 615/STF. DETERMINAÇÃO PARA OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS EM DECISÃO VINCULANTE. DECISÃO AGRAVADA ANULADA PARA NOVA ANÁLISE DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré (Distrito Federal) em face da decisão que indeferiu o requerimento para que fosse reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial nos autos principais. Alega a parte agravante que na ADI no 2017.00.2.021004-9 (PJe no 0021864-35.2017.8.07.0000) foi reconhecida a constitucionalidade da exclusividade exigida na lei para percepção da GAEE, enquanto a sentença objeto da execução é amparada na inconstitucionalidade da expressão “exclusivamente” indicada na norma. Assim, trata-se de coisa julgada inconstitucional, de modo que configurada a inexigibilidade do título judicial, que deve ser reconhecida conforme pedido de nulidade formulado nos próprios autos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar eventual inexigibilidade do título executivo judicial amparado em coisa julgada inconstitucional.
III. Razões de decidir
4. Os autos principais tratam de cumprimento de sentença decorrente de reconhecimento do direito da parte autora à percepção da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE face atender alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade no exercício elencado. Contudo, defende a parte ré a inexigibilidade do título executivo judicial em virtude da declaração de constitucionalidade de atendimento exclusivo àqueles alunos, conforme decidido por ocasião da ADI no 2017.00.2.021004-9 e confirmado no RE no 1.287.126.
5. Por ocasião da Lei Distrital no 540/1993 foi criada a “Gratificação de Ensino Especial – GATE destinada aos servidores das Carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Fundação Educacional do Distrito Federal que atendam a alunos portadores de necessidades educativas ou situação de risco e vulnerabilidade”, bem como aqueles elencados no §1o do artigo 1o daquela lei, sem a exigência de atuação exclusiva com tais alunos para a sua percepção. A situação permaneceu até a Lei Distrital no 4.075/2007, que no seu artigo 21 §3o estabeleceu que aquela gratificação seria concedida àqueles “que atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade”. Enfim, a matéria é atualmente prevista na Lei Distrital no 5.105/2013, que manteve a exigência de atendimento exclusivo àqueles alunos (artigo 20, I).
6. Quanto ao requisito de atendimento exclusivo para alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, relembra-se que o Conselho Especial do TJDFT, em controle concentrado de constitucionalidade por ocasião do julgamento da ADI no 20170020210049, ao analisar o artigo 20, I da Lei Distrital no 5.105/2013 decidiu pela regularidade da restrição ao pagamento da gratificação apenas para aqueles que atendessem exclusivamente alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, o que foi mantido pelo STF no RE 1.287.126, com trânsito em julgado em 11/05/2023 (TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019 – PJe no 0021864-35.2017.8.07.0000).
7. O STF, ainda no ano de 2023, julgou o tema 100 de repercussão geral, ocasião em que fixou a seguinte tese: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5o, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”.
8. Por ocasião da ADPF 615, “proposta contra conjunto de decisões dos Juizados Especiais da Fazenda Pública que rejeitaram objeções de pré-executividade em que se pretendia a desconstituição de títulos judiciais que afastaram a aplicação de leis locais posteriormente declaradas constitucionais pelo Tribunal local em sede de controle concentrado”, o STF “(i) rejeitou as questões preliminares e, de forma definitiva, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental; (ii) declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 525, § 14, e do art. 535, § 7o, do CPC/2015; (iii) julgou procedente o pedido, para determinar aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal que apreciem as alegações de inexequibilidade do título judicial formuladas pelo autor, aplicando solução compatível com a declaração, em controle abstrato e concentrado, da constitucionalidade da expressão “exclusivamente”, do art. 20, I, Lei Distrital no 5.105/2013 (RE 1.287.126, Rela. Mina. Rosa Weber, j. em 03.04.2023); (iv) fixou tese de julgamento compatível com a estabelecida para o Tema 100 da repercussão geral, nos seguintes termos: “1. É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/1973, atual art. 535, § 5o, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.08.2001; 2. É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3. O art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, sendo admissível o manejo de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória; 3.1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da simples petição acima referida ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social; 3.2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual desconstituição da coisa julgada não excederão cinco anos da data da apresentação simples da petição acima referida, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF; 4. O art. 59 da Lei 9.099/1995 também não impede a arguição de inexigibilidade quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput)”; e (v) modificou a tese firmada no Recurso Extraordinário 611.503, Tema 360 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia paralisante de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda está em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput)” (STF, ADPF 615. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Redator p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 17/11/2025).
9. Constata-se, portanto, expressa determinação do Supremo Tribunal Federal para que os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal apreciem as alegações de inexequibilidade do título judicial formuladas pelo Distrito Federal, aplicando solução compatível com a declaração, em controle abstrato e concentrado, da constitucionalidade da expressão “exclusivamente”, do art. 20, I, Lei Distrital no 5.105/2013 por ocasião do RE 1.287.126, julgado em 03/04/2023, e com trânsito em julgado em 11/05/2023. Ainda, é possível apurar que o STF elucidou que a pretensão de inexigibilidade do título executivo ou desconstituição da coisa julgada deve ser formulada no prazo da ação rescisória (dois anos), contados do trânsito em julgado da decisão do STF (ou seja, do RE 1.287.126), de modo que o prazo final para formular o pedido seria 11/05/2025.
10. Entretanto, os parâmetros para apurar a alegada inexigibilidade do título judicial foram fixados após a decisão agravada. Assim, eventual análise neste momento configura indevida supressão de instância, de modo que o agravo de instrumento deve ser provido em parte para determinar que o juízo de origem efetue a reanálise do pedido com fundamento nos limites estabelecidos pelo STF.
IV. Dispositivo e tese
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para anular a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que efetue nova análise do pedido do Distrito Federal observados os termos da ADPF 615/STF. Isento de custas.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 5.105/2013, art. 20, I; Lei Distrital no 540/1993, art. 1o; Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 100/STF de repercussão geral; STF, ADPF 615. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 17/11/2025; STF, RE 1.287.126/DF. Rel. Min. Rosa Weber. Primeira Turma. Julgado em: 03/04/2023; TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018.